Tribunal: STF
Processo: HC 188208
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento do Agravo Regimental no HC 552.707/SP.
    Todavia, por meio da Petição 52.038/2020-STF, o impetrante formula pedido de desistência do pedido, tendo em vista “o desinteresse no prosseguimento do feito, por motivo de foro íntimo” (doc. eletrônico 20).
    Isso posto, homologo o pedido, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator